Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Apelação contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal.
2. A afirmação, contida na denúncia, de que o réu desferiu um golpe de faca com vontade de matar não encontra amparo nas parcas provas produzidas, pois os depoimentos colhidos indicam que o golpe decorreu de resposta às agressões desferidas pela vítima contra o réu e vice-versa. Os laudos atestam que o réu somente desferiu uma única facada na vítima e em região que não é de alta letalidade (braço direito). Dessa forma, forçoso concluir que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos.
3. Recurso conhecido e provido para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.